Tribunal: TJES
Processo: 0003725-62.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003725-62.2019.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: DUTO ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO - CONTRATO ADMINISTRATIVO - ATRASO PAGAMENTO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA - REMESSA PREJUDICADA.

1 - No caso vertente, não fosse suficiente os documentos colacionados pela apelada, diga-se de passagem não impugnados especificamente pelo apelante, convém realçar que o ônus da prova caberia à municipalidade para desconstituí-los, inclusive relativamente à propalada tese defensiva de que não teria cumprido
“elementos necessários
para pagamento da medição”,
o que não se desincubmiu.

2 - Ainda que assim não fosse, a servidora pública da municipalidade ouvida em juízo ainda confirmou “não foi observado o prazo de 30 dias” para a liquidação dos pagamentos após as medições, sob o pálio de atraso no repasse dos valores pelo BNDES, circunstância que não isenta o apelante, diante da ausência de cláusula contratual neste sentido, mas que confirma o adimplemento a destempo.

3 - Segundo o STJ
“[...] "nos contratos administrativos, para fins de correção monetária, deve ser considerada 'não-escrita' a cláusula que estabelece prazo para pagamento a data da apresentação das faturas (protocolo das notas fiscais), porquanto o prazo para pagamento, nos termos dos arts. 40 e 55 da Lei nº 8.666/93, não pode ser superior a 30 dias contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, que ocorre com a medição" (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.272.111/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/2/2019, DJe de 26/2/2019).[...]”
(AgInt no AREsp n. 2.116.549/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 14/11/2022.).

4 - Recurso desprovido. Sentença mantida.

5 - Remessa necessária prejudicada.

Vitória, 22 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Remessa Necessária e Apelação Cível nº 0003725-62.2019.8.08.0024

Remetente:

Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória

Apelante:

Município de Vitória

Apelada:

Duto Engenharia Ltda.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de remessa necessária e apelação interposta contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da
2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
, por meio da qual, ao apreciar ação ordinária fundada no pagamento de atualização financeira (juros e correção monetária) diante do adimplemento das obrigações dos contratos administrativos (007/2011, 011/2011 e 295/2014) fora do prazo legal/contratual, julgou procedente a pretensão autoral
“para condenar o requerido ao pagamento de juros de mora e correção monetária incidentes sobre os valores pagos pelo Município de Vitória, a partir do último dia útil do mês seguinte ao da execução do serviço”.

Em seu recurso, o apelante pretende a reforma da sentença, sustentando, basicamente, que a apelada não se desincumbiu de seu ônus probatório de que
“cumpriu os elementos necessários para pagamento da medição”
, acrescentando que o atraso dos pagamentos ocorreu por falta de recursos do BNDES que era a fonte de custeio das obras, o que, segundo alega, afastaria sua responsabilização.

Contrarrazões ofertadas no ID 11360738, pela incolumidade da sentença.

Manifestação da Procuradoria de Justiça pela desnecessidade de intervenção.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 28 de janeiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, o Município de Vitória se volta contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da
2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória
, por meio da qual, ao apreciar ação ordinária fundada no pagamento de atualização financeira (juros e correção monetária) diante do adimplemento das obrigações dos contratos administrativos (007/2011, 011/2011 e 295/2014) fora do prazo legal/contratual, julgou procedente a pretensão autoral
“para condenar o requerido ao pagamento de juros de mora e correção monetária incidentes sobre os valores pagos pelo Município de Vitória, a partir do último dia útil do mês seguinte ao da execução do serviço”.

O apelante pretende a reforma da sentença, sustentando, basicamente, que a apelada não se desincumbiu de seu ônus probatório de que
“cumpriu os elementos necessários para pagamento da medição”
, acrescentando que o atraso dos pagamentos ocorreu por falta de recursos do BNDES que era a fonte de custeio das obras, o que, segundo alega, afastaria sua responsabilização.

Pois bem. Na hipótese vertente, ao apreciar as peculiaridades do caso concreto entendo que a análise do imbróglio ultimada pelo magistrado de primeiro grau ao proferir a sentença impugnada restou escorreita, pelo que adoto os termos do ato decisório como razões de decidir, com base na técnica de fundamentação
per relationem (STJ, AgInt no REsp n. 2.026.618/MA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023)
, por entender que expressam com propriedade a realidade acerca da questão, exatamente nestes termos:

“[...]

A autora narra nos autos que firmou três contratos administrativos para com o requerido, sendo eles, os de n.º 007 de 2011; n.º 011 de 2011 e n.º 295 de 2014 e que no transcurso da execução destes, o requerido não liquidou no prazo legal/contratual as rubricas relativas as medições decorrentes da realização do serviço, como também, as medições de reajustamento.

Os contratos formalizados entre as partes eram os de nº 007 de 2011; n.º 011 de 2011 e n.º 295 de 2014 e nestes resta estabelecido uma cláusula de mesmo conteúdo, segue:

Contrato 007 e 011 - Cláusula 3.4 – O pagamento dos serviços realizados será efetuado até o último dia útil do mês subsequente ao da execução da etapa dos serviços.

Contrato 295 – Cláusula 4.4 – O pagamento das OBRAS e SERVIÇOS realizados será efetuado até o último dia útil do mês subsequente ao da execução da etapa dos serviços.

Em razão do tempo, os preços propostos nos contratos deveriam sofrer reajustamentos periódicos, os quais, se realizaram mediante requerimentos protocolizados pelo requerente junto a Municipalidade e que restaram administrativamente reconhecidos e pagos.

Assim sendo, o pedido consignado na inicial insurge-se, exclusivamente, quanto ao direito a correção monetária e juros pela mora, decorrente do atraso no pagamento tanto das notas fiscais relativas as medições quanto das notas fiscais referentes aos reajustamentos.

A tese defensiva é no sentido de que cabe ao autor demonstrar que o atraso não se deu por sua própria culpa, conquanto, estaria ele obrigado a cumprir determinadas exigências legais para emissão das notas fiscais, tais como a demonstração de sua regularidade fiscal. Argumenta também que o Município dependia de repasses do BNDES.

Então, cinge-se a controvérsia em saber se os pagamentos foram realizados com atraso.

É cediço que o cumprimento de obrigação contratual por parte de pessoa jurídica, atrai o dever de adimplemento da obrigação recíproca pela contraparte, que, em não sendo cumprida a tempo e modo, atrai a mora.

Verifica-se da prova documental apresentada pela parte autora, as reiteradas vezes em que houve um atraso no pagamento superior a 30 (trinta) dias, considerando-se este entre a medição e a data de recebimento desta. Não se mostra crível que o requerente tenha agido com culpa, pois neste tópico em particular, havia entre as partes uma relação de continuidade de natureza mensal, onde diversos pagamentos foram sendo mensalmente realizados, levando-se a crer que a dia regularidade fiscal se mostrava presente.

Ademais, a exigência de regularidade fiscal se dá como mera condição à habilitação no processo licitatório, cf. dicção do art. 27, IV da Lei nº 8.666 de 1993, já revogada, mostrando-se indesculpável o atraso sob esta perspectiva. Acresce-se a isto, o fato de que o art. 40, inciso XIV, alínea "a", da Lei Federal nº 8.666 de 1993 determina que o "prazo de pagamento não pode ser superior a trinta dias, contado a partir da data final do período de adimplemento de cada parcela.” Portanto, imprestável o dito argumento.

No que tange a alegação de que o pagamento decorria de repasses dos créditos pelo BNDES, tenho que tal evento não pode ser caracterizado como de força maior, fato do princípe, ou, coisa similar, pois, a demora na liberação do crédito é fato cotidiano e previsível, cujos efeitos poderiam ter sido evitados ou impedidos. Em verdade, é responsabilidade da requerida não perder os prazos estipulados em contrato, porquanto tais fatos decorrem da própria condição contratual imposta a ambos. Nessa perspectiva, inaplicável o caso fortuito interno, não podendo ser invocado como excludente da responsabilidade objetiva.

Assim sendo, o eventual atraso na liberação do crédito pelo BNDES, não pode ser considerado evento estranho ao Município, levando-se em consideração que não há cláusula contratual que releve o atraso no pagamento em decorrência de tais circunstâncias.

Por sua vez, o eg. STJ já assentou
"...orientação no sentido de que nos contratos administrativos, para fins de correção monetária, deve ser considerada "não-escrita" a cláusula que estabelece prazo para pagamento a data da apresentação das faturas (protocolo das notas fiscais), porquanto o prazo para pagamento, nos termos dos arts. 40 e 55 da Lei nº 8.666/93, não pode ser superior a 30 dias contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, que ocorre com a medição."
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.272.111/GO).

Nesse mesmo julgado, decidiu o eg. STJ que
"...nos contratos administrativos, os juros de mora são contados a partir do primeiro dia do inadimplemento do pagamento, por se tratar de obrigações líquidas, certas e exigíveis, consoante as disposições do art. 960, primeira parte, do Código Civil/1916, atual art. 397 do Código Civil/2002"
(AgInt no AREsp n. 1.522.375/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 28/10/2020).

Portanto, o termo inicial da fluência da correção monetária e dos juros de mora é o último dia útil do mês posterior à execução dos serviços, nos termos do contrato, em atenção ao disposto nos artigos 40 e 55, da Lei 8.666, de 1993.

Sob tais fundamentos, conclui-se que o atraso ocorreu exclusivamente por desídia da requerida e os demais argumentos deduzidos no processo, para além de incapazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, são refutados e prejudicados por raciocínio lógico, porque incompatíveis com o resultado da conjugação de todos os elementos desta sentença.[...]”

Ora, após analisar o conjunto probatório vertido nos autos, não vejo como dissentir da conclusão lançada na sentença recorrida, sobretudo porque não fosse suficiente os documentos colacionados pela apelada, diga-se de passagem não impugnados especificamente pelo apelante, convém realçar que o ônus da prova caberia à municipalidade para desconstituí-los, inclusive relativamente à propalada tese defensiva de que não teria cumprido
“elementos necessários
para pagamento da medição”,
o que não se desincubmiu.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ATRASO PARA PAGAMENTO. DOCUMENTOS EXIGIDOS. ÔNUS DA DEMANDADA. NÃO COMPROVADO. TERMO INICIAL JUROS. EMISSÃO NOTA FISCAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS. VIOLAÇÃO AO INCISO II, DO §4º, DO ART. 85, DO CPC. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I – O ônus de demonstrar a presença de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora de receber o valor que lhe era devido, dentro do prazo estipulado em contrato cabia à Municipalidade.

II – Sendo os juros uma penalização ao agente por sua mora, esses não podem ser atribuídos ao período em que o Município restava impossibilitado de efetuar o pagamento pela não apresentação de documento exigível pela contratada, ou seja, prazo anterior à emissão das notas fiscais.

III – No que se refere à correção monetária, em contratos administrativos como o sub judice, o pagamento não pode ultrapassar os 30 (trinta) dias a contar da data da medição. Precedentes do STJ.

IV - Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado, realidade que se estende, também, aos honorários recursais.

V - Apelo conhecido e não provido. Remessa necessária conhecida. Sentença parcialmente modificada.

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5019181-93.2021.8.08.0024, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 2ª CÂMARA CÍVEL, Data: 05/11/2024)

Ainda que assim não fosse, a servidora pública da municipalidade ouvida em juízo ainda confirmou “não foi observado o prazo de 30 dias” para a liquidação dos pagamentos após as medições, sob o pálio de atraso no repasse dos valores pelo BNDES, circunstância que não isenta o apelante quer seja porque ele é o responsável pela captação dos recursos, quer seja diante da ausência de cláusula contratual neste sentido, mas que confirma o adimplemento a destempo.

Vale ainda ressaltar que a sentença ainda lançou fundamentação que está em consonância com a orientação do STJ, no sentido de que
“[...] "nos contratos administrativos, para fins de correção monetária, deve ser considerada 'não-escrita' a cláusula que estabelece prazo para pagamento a data da apresentação das faturas (protocolo das notas fiscais), porquanto o prazo para pagamento, nos termos dos arts. 40 e 55 da Lei nº 8.666/93, não pode ser superior a 30 dias contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, que ocorre com a medição" (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.272.111/GO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/2/2019, DJe de 26/2/2019).[...]”
(AgInt no AREsp n. 2.116.549/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 14/11/2022.)

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
, a fim de manter intacta a sentença recorrida,
julgando prejudicada
a remessa necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 22.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão do dia 22.04.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.